Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-50.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO PREMATURA. POSSIBILIDADES NÃO ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou cumprimento de sentença em face da recorrida com a finalidade de receber crédito oriundo de título executivo judicial e, após tentativas frustradas de localização de bens em nome do devedor, sobreveio determinação de expedição de certidão de crédito e arquivamento do processo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 80781932.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da regularidade da extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não houve esgotamento dos meios executivos disponíveis, que foram realizadas apenas pesquisas Sisbajud e Renajud e que outros sistemas deixaram de ser consultados. Requer a anulação da sentença para a retomada do curso do processo.
6. A análise dos autos de origem revela que foram feitas apenas duas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, através de consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, e que a sentença de extinção foi proferida logo após o indeferimento de penhora de veículo com restrição, sem oportunizar a indicação de bens ou o requerimento de novas diligências.
7. Diante desse cenário, restando patente que não foram esgotadas as diligências cabíveis para alcançar a satisfação do crédito do recorrente, e considerando a necessidade de se atentar à premissa de que compete ao Poder Judiciário auxiliar o credor na busca de tal finalidade, em atenção ao princípio da cooperação, indubitável que assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de reforma, cabendo observar que a extinção prematura do processo viola o princípio da efetividade, obstando o transcurso regular de fases que conferem ao credor maior chance de êxito na demanda. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1412427, 0711639-86.2020.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 18/04/2022.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.